Tribunal: TJES
Processo: 5005042-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005042-38.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS BATISTA ESTEVES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005042-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BATISTA ESTEVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADA CONDUTA DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 10/12/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendidas pedras de crack e numerário. Busca-se a revogação da prisão preventiva alegando-se excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação do decreto prisional e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o decurso de prazo para oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) analisar a viabilidade da substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples soma aritmética, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade; no caso concreto, a dilação não decorre de desídia do Poder Judiciário, que tem impulsionado o feito regularmente. 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui histórico criminal recente pela mesma natureza de delito e reincidiu pouco tempo após obter liberdade provisória em processo diverso. 5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade relativa, não obstam a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada a necessidade da medida por outros elementos dos autos. 6. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar (art. 318, VI, do CPP) exige a prova da imprescindibilidade dos cuidados do pai em relação ao filho menor, o que não restou demonstrado na hipótese. 7. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes e inadequadas frente à necessidade de interromper o ciclo de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo deve ser aferido globalmente, à luz da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal a demora que não decorra de injustificada inércia judicial.

O risco de reiteração delitiva, demonstrado por registros criminais anteriores e reincidência específica em curto lapso temporal, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar a pai de filho menor de 12 anos depende da comprovação de que ele seja o único responsável pelos cuidados do infante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII CPP, art. 312 CPP, art. 318, VI CPP, art. 319

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.054.111/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026. STJ, AgRg no HC n. 861.516/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005042-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS BATISTA ESTEVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS BATISTA ESTEVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, aduzindo que o paciente se encontra custodiado desde 10/12/2025 sem que tenha sido oferecida a denúncia. Alega, outrossim, ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, além da condição de genitor de filho menor.

É um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
e passo a decidir.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, é cediço que os prazos processuais não devem ser aferidos mediante mera soma aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022). (RCD no HC n. 1.054.111/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 2/3/2026.)

In casu
, embora se verifique certa dilação, observo que o magistrado o tem impulsionado o feito, tendo determinado nova vista ao Ministério Público para manifestação e oferecimento de denúncia. Ressalte-se que eventual demora não decorre de desídia judicial, não restando configurada, portanto, a desproporcionalidade da medida.

Em relação aos
requisitos da prisão preventiva
, compulsando os autos, verifico que a materialidade e os indícios de autoria restaram demonstrados pelo auto de apreensão de substâncias entorpecentes (pedras de crack) e depoimentos colhidos no flagrante.

Segundo se extrai, o paciente foi preso em flagrante em
10/12/2025 quando,
durante patrulhamento tático, policiais avistaram o paciente, que demonstrou nervosismo e dispensou objeto contendo
15 pedras pequenas, 5 pedras médias e uma porção de crack
, além de
R$ 47,00
em espécie

A segregação cautelar mostra-se imperiosa para a
garantia da ordem pública.

Afora a gravidade da conduta, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (ID 18827473
), o paciente possui histórico de envolvimento em crimes da mesma natureza, tendo obtido liberdade provisória em outro processo de tráfico em março de 2025, vindo a ser preso novamente em dezembro do mesmo ano. Tal circunstância revela a periculosidade social e o risco concreto de reiteração delitiva, o que autoriza a manutenção da custódia nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis — como residência fixa e primariedade — não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão quando presentes os requisitos legais.

Outrossim, o pedido de prisão domiciliar (art. 318, CPP) não merece prosperar, porquanto não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, nem que seja o único responsável por este. Sobre o tema:

Incabível a substituição da prisão preventiva do Acusado pela modalidade domiciliar, pois não comprovada a imprescindibilidade dos seus cuidados para os filhos, sendo certo que a inversão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo demandaria inaceitável revolvimento fático-probatório. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.516/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Nesse contexto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública no caso em apreço.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM,
oficiando-se o magistrado recomendando que envide esforços para diligenciar a tramitação da ação penal, sob pena do atraso se tornar insustentável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)